Tribunal: TJBA
Processo: 8000545-34.2024.8.05.0112
Classe: Apelação
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-20
Data de publicação: 2026-02-20

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000545-34.2024.8.05.0112 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE ITABERABA Advogado(s): APELADO: ANA LUCIA SOUZA DE OLIVEIRA Advogado(s):LUCIANNO DE AZEVEDO SALES ACORDÃO Ementa: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. ABONO DE PERMANÊNCIA. TERMO INICIAL. FORMA DE EXERCÍCIO DO DIREITO. NATUREZA DECLARATÓRIA DO ATO ADMINISTRATIVO. ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA DO ENTE PÚBLICO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Trata-se de ação de obrigação de fazer cumulada com cobrança, proposta por servidora municipal com pedido de tutela provisória, objetivando o pagamento retroativo de abono de permanência. A sentença julgou parcialmente procedentes os pedidos, reconhecendo o direito da autora ao recebimento do abono no período de março/2019 a janeiro/2024, com atualização monetária, juros legais e honorários advocatícios. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se: (i) o termo inicial para o pagamento do abono de permanência deve ser a data em que a servidora preencheu os requisitos para aposentadoria voluntária, ainda que não tenha formalizado requerimento administrativo à época; (ii) o requerimento administrativo é condição constitutiva do direito ou apenas declaratória; (iii) há enriquecimento sem causa por parte da Administração Pública ao reter os valores. III. Razões de decidir 3. O abono de permanência é devido ao servidor que, tendo preenchido os requisitos para aposentadoria voluntária, opta por permanecer em atividade, conforme o art. 40, § 19, da CF e legislação municipal correlata. 4. O ato administrativo que reconhece o direito ao abono tem natureza declaratória, sendo a permanência no cargo prova suficiente da opção pela continuidade no serviço público. 5. A exigência de requerimento administrativo como marco inicial do direito implicaria indevido benefício ao ente público, que usufrui da força de trabalho do servidor sem efetuar o ressarcimento devido. 6. As fichas financeiras juntadas aos autos demonstram a permanência da servidora em atividade após preencher os requisitos para aposentadoria especial em março/2018. 7. A sentença aplicou corretamente a prescrição quinquenal, limitando a condenação ao período de março/2019 a janeiro/2024. 8. O Município não comprovou pagamento de qualquer parcela relativa ao abono de permanência, ônus que lhe incumbia nos termos do art. 373, II, do CPC. 9. Rejeita-se a tese de que houve enriquecimento sem causa da servidora; ao revés, a retenção de valores devidos pela Administração caracteriza enriquecimento indevido do ente público. 10. Não houve violação aos dispositivos constitucionais prequestionados, os quais foram devidamente considerados na fundamentação do acórdão. IV. Dispositivo e tese 11. Recurso conhecido e desprovido. Tese de julgamento: "1. O direito ao abono de permanência nasce com o preenchimento dos requisitos legais para aposentadoria voluntária e a permanência em atividade, sendo desnecessário requerimento formal como condição constitutiva do direito. 2. A retenção de valores correspondentes ao abono de permanência, sem contraprestação, caracteriza enriquecimento sem causa da Administração Pública." __________ Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 40, § 5º e § 19; CPC, arts. 373, II, 346 (parágrafo único), 1.026, § 2º; Decreto n.º 20.910/1932, art. 1º; Lei Municipal n.º 1211/2010, art. 73. Jurisprudência relevante citada: TJBA, Apelação Cível n. 8007401-78.2020.8.05.0039, Rel. Des. Roberto Maynard Frank, Quarta Câmara Cível, j. 15.09.2021. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº 8000545-34.2024.8.05.0112, tendo como Apelante Município de Itaberaba/BA e Apelada Ana Lúcia Souza de Oliveira, acordam os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conhecer e negar provimento ao recurso. Salvador, data registrada eletronicamente no sistema. Des. Marcelo Silva Britto Presidente / Relator